Tribunal: TJPA
Processo: 0840987-24.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840987-24.2018.8.14.0301

APELANTE: M. G. D. F. A., UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, M. G. D. F. A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0840987-24.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
M. G. D. F. A.

ADVOGADO:
LEANDRO ARAÚJO FILHO – OAB/PA 13.682.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.

DANO MORAL. MANTIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0840987-24.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
M. G. D. F. A.

ADVOGADO:
LEANDRO ARAÚJO FILHO – OAB/PA 13.682.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 8174734 pag. 1/7,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do autor, para arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e conheceu e negou provimento ao recurso da ré, ante a existência da sucumbência mínima, ancorado no parágrafo único do art. 86 do CPC, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação
.

Nas
razões recursais (Id. 8516231 pag. 1/15),
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, para que seja desobrigada de ressarcir os valores despendidos pela parte contrária, uma vez que resta caracterizada a legalidade na conduta adotada pela UNIMED Belém, e consequentemente, o afastamento total de qualquer condenação da Operadora, e que agiu em total consonância com o que dispõe a lei, as normas que regulamentam o setor de saúde suplementar e o contrato firmado entre as partes.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 9396835).

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.

DANO MORAL. MANTIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do autor, para arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negou provimento ao recurso da ré, ante a existência da sucumbência mínima, ancorado no parágrafo único do art. 86 do CPC, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Aduz a agravante em síntese, que levando em consideração o contrato celebrado entre as partes, a patologia que acomete o agravado, ultrapassou o período de cobertura obrigatória previsto na Diretriz de Utilização nº 106, da Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual não há o que se falar em ato ilícito.

A recorrente alega também, que a parte agravada não demonstrou danos sofridos pois os efeitos abstratos que o dano pode vir a causar, tais como a dor, o sentimento de perda, sem que demonstre onde efetivamente entra a responsabilidade da empresa agravante na ocorrência dos danos que pretende ver reparados através desta ação, não restando dúvidas da ausência de dano moral e ausência do dever de indenizar, devendo, ser reformada a decisão ora recorrida.

No caso dos autos, destaco recente entendimento do C. STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE SESSÕES PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA QUE ESBARRA NA SÚMULA Nº 7 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA. CONDUTA ABUSIVA. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO COM REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte admite a condenação das operadoras de plano de saúde ao custeio de todas as seções para tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA), sem que se possa falar, nessas situações, em pedido ou condenação genéricos.

2. Não é possível rever as conclusões fixadas pelo Tribunal estadual quanto à razoabilidade do valor atribuído à causa demandaria, sem reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

3. A Segunda Seção desta Corte Superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

4. O art. 1.021, § 3º, do NCPC não interdita a reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, quando o agravo interno manejado não traz nenhum argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso de apelação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.385/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA. ABUSIVIDADE.

1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, na qual requer o custeio de sessões terapêuticas multidisciplinares pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

4. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).

5. É abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA.

6. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição.

7. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Desta forma, entendo que o fato do Plano de Saúde aduzir que não iria mais reembolsar o tratamento a que estava realizando o autor é capaz de gerar o dano moral, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
"A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1673949/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)
.

Isto porque, o argumento de que a cobertura das sessões do tratamento do autor seria limitada, acaba por gerar um abalo moral no autor (ante o sentimento de angústia), que teve que se valer do judiciário para reverter a presente situação, posto que, se a partir de determinado momento, o reembolso do tratamento não seria mais realizado, por existir um suposto limite no número de sessões, isto significa a mesma coisa que a recusa de tratamento, o que enseja a existência de referido dano.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO
. SÚMULA 568/STJ.

1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedente

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1923468/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Desta forma, ante a constatação dos danos morais, arbitro os mesmos no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao recurso protocolizado pela recorrente
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que sustentou a inexistência de sucumbência, tendo em vista que atuou de acordo com a legalidade, ancorado no que já foi decidido no recurso do autor, entendo pela existência da sucumbência mínima do autor. Isto porque, da análise do pedido da inicial, constata-se que o mesmo requereu o reembolso integral do tratamento despendido ao mesmo e a condenação da ré em danos morais, e a presente análise manteve o reembolso parcial do tratamento, com a condenação da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em dano moral, motivo pelo qual, ancorado no parágrafo único do art. 86 do CPC, entendo pela presença da sucumbência mínima”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
8174734 pag. 1/7
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023